Tribunal: TJES
Processo: 5001245-91.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001245-91.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO
RECORRIDO: JJ VEÍCULOS e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001245-91.2021.8.08.0012

Recorrente: DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO

Recorridos: JJ VEÍCULOS, GONCALVES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que adquiriu um veículo usado mediante financiamento, sendo que tal bem apresentou defeito em duas oportunidades no prazo de garantia legal, não sendo o vício sanado na segunda vez, permanecendo na oficina para reparos, razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando a anulação do negócio jurídico, com a devolução dos valores já quitados referentes ao financiamento do veículo, além de indenização por danos morais.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo de piso, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença.

Prima facie,
não verifico configurada a revelia dos 1º (JJ VEÍCULOS) e 2º (GONCALVES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA) recorridos, isto porque, consoante asseverado no termo de audiência de ID 4399597, tais recorridos apresentaram defesa oral no indigitado ato.

De outro lado, em relação ao mérito recursal, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio
.
Vejamos:

Cinge-se a controvérsia a existência de vício oculto do veículo adquirido pela autora.

Observo que a alegação autoral é de que o automóvel apresentou defeito na caixa de marchas, por duas vezes, no prazo de garantia dado pela loja de 90 dias. Em audiência (id. 8252646 e 8252647), porém, o vendedor alegou que o dano foi causado pela intervenção feita por um parente da autora no automóvel, que trocou uma peça (robozinho) e o danificou.

Decerto, diante dessa controvérsia, é imprescindível a intervenção de um expert a fim de analisar a causa do defeito, apurando a causa do vício.

Contudo, como é sabido, o art. 3º da Lei nº 9.099/95 limita a competência dos Juizados Especiais à conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material, segundo o disposto no Enunciado nº 54 do FONAJE, o que, como visto, não é caso dos autos, notadamente em virtude da necessidade de realização de prova pericial.

Pelo exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, conforme bem enfatizado pelo douto juízo de origem,
o
s elementos constantes dos autos são insuficientes para atestar se o defeito no veículo se trata de vício oculto ou se foi ocasionado por um terceiro (parente da recorrente), de acordo com as afirmações do vendedor,
somado ao fato de inexistir
nos autos laudo técnico elaborado por terceiro estranho à lide, que permita a constatação do real motivo do defeito apresentado no veículo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
DANIELY DA PENHA RODRIGUES MACHADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)